Tribunal: TJDFT
Processo: 0763659-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. READAPTAÇÃO. AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA. DANO MORAL IMPUTÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$10.000,00, a título de compensação por dano moral.
II. Em suas razões recursais, aduz que houve manutenção de restrições laborais impostas em razão de avaliação equivocada pela junta médica, a qual foi induzida a erro por informações falsas dolosamente fornecidas pelo Gestor Pedagógico – Diretor da Escola.
III. Esclarece que referido servidor proferiu diversas acusações injuriosas e inverídicas sobre o trabalho por ela desempenhado, com o intuito de descredibilizar a recorrente e de atingir sua honra. Requer, portanto, a reforma da sentença, a fim de que o ente federativo seja condenando a reparar os danos morais sofridos.
IV. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 36865414 - Pág. 3). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36865417).
V. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos.
VI. Assim, a responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização a cumulação dos seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
VII. O dever de reparar o assédio moral no ambiente de trabalho está vinculado à exposição do servidor a situações humilhantes, que atinjam seus direitos de personalidade, pressupondo a prática de conduta irregular.
VII. Pelas provas constantes dos autos, não há dúvidas de que a readaptação da servidora pública decorreu e foi mantida por recomendações médicas, inexistindo no caso comprovação da alegada ação antijurídica ou mesmo omissão estatal, o que torna inviável a imputação de dano moral ao réu.
VIII. Com efeito, a restrição ao exercício pleno da função ocorreu no âmbito de processo administrativo, sendo importante ressaltar que as limitações existiam desde agosto de 2018 (ID 36864755 - Pág. 1). Embora alegue que a readaptação tenha sido revertida sete meses após a restrição definitiva, não há como atribuir a conclusão inicial da administração ao teor de um único questionário preenchido por outro servidor.
IX. Ressalte-se que o relatório de avaliação do processo de readaptação compilou diversos dados relevantes do prontuário da recorrente, ressaltando o longo histórico de adoecimento psiquiátrico a justificar o afastamento do exercício de suas funções.
IX. Desse modo, os infortúnios vivenciados pela servidora em razão do questionário preenchido pelo servidor, por si só, não indicam ofensa à imagem, ao nome, à honra ou à dignidade da recorrente, nem humilhação ou sofrimento que configure dano moral, sobretudo porque referido documento somente foi um dos variados elementos utilizados para analisar o impacto do quadro psiquiátrico da servidora no ambiente de trabalho.
X. Ausente a demonstração de que a servidora sofreu assédio no ambiente de trabalho ou teve prejudicada sua avaliação por junta médica em razão de conduta indevida de agente do Estado, o pedido de reparação por danos morais é improcedente.
XI. Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas finais e de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa.
XII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.